Tribunal: STF
Processo: HC 272024
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mario Luis Lirio Cipriani e outro, advogados, em 7.5.2026, em benefício de Edson Lorenzoni Junior, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.4.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.092.008/RS, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 27.12.2025, pela apontada prática dos crimes de organização criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (caput, § 1º e incs. I e II do § 4º do art. 2º da Lei n. 10.826/2003).

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5118126-06.2026.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O requerimento de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator.

4. Contra o indeferimento da liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.092.008/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.4.2026, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando que “a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular” (fl. 4, e-doc. 13).

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Assevera que “o Paciente jamais coagiu a corré Márcia, e, tampouco, há qualquer prova nesse sentido. Os elementos concretos e idôneos, provas pré-constituídas, que envolvem esse contexto do depoimento de Márcia foram apresentados pela defesa técnica de Édson, demonstrando justamente que não há viabilidade fática de ter ocorrido o por ela alegado” (fl. 9, e-doc. 1).

Argumenta que “a manutenção da prisão do Paciente sob o rótulo de integrante de organização criminosa carece de qualquer sustentação fática e jurídica elementar, além de não haver comportamento efetivo a ser coibido em face de Edson” (fl. 14, e-doc. 1).

Suscita falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão.

Sustenta que o paciente, advogado, não estaria recolhido em Sala de Estado Maior, nem em instalação condigna.

Estes os requerimentos e pedidos: 
“Ante ao exposto, e com o fim de fazer cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, requer-se a Vossa Excelência a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para o efeito de determinar a imediata soltura do Paciente Edson Lorenzoni Júnior, expedindo-se o competente Alvará de Soltura. 
Caso entendimento diverso, que seja concedida a liberdade com a aplicação de medida cautelar, que se entende suficiente e adequado (art. 282, I e II, do CPP) ao caso concreto o comparecimento a todos os atos do processo, compromisso de não mudar de residência e de não se ausentar do distrito da culpa sem prévia comunicação à autoridade processante, indicando o local onde poderá ser encontrado, conforme prescrevem os art. 327, 328 e 319, III, do Código de Processo Penal. 
Postula-se, ainda, caso não concedido os pedidos anteriores, seja determinada o recolhimento domiciliar ou a prisão domiciliar em razão da ausência de local previsto no Estatuto da OAB para advogados ativos, o que viola frontalmente a lei federal e os direitos da profissão, estando inseguro pela convivência na mesma cela com presos já condenados em definitivo. 
Requer, ainda, a dispensa de informações da autoridade coatora, à vista da suficiência dos elementos de prova juntados aos autos, e a notificação do Ministério Público Estadual para a emissão de parecer, após a concessão da liminar; 
No mérito, requer a concessão da ordem definitiva para a soltura do paciente. 
Requer, ainda, seja intimada a defesa quando da inclusão da ação constitucional em pauta, para proferir sustentação oral e oferecer memoriais, em observância ao artigo 131, caput, e demais dispositivos pertinentes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (fls. 26-27, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.092.008/RS proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 5118126-06.2026.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 

8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o julgamento do agravo regimental interposto pela defesa.

Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 

Este Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  

9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.

Os impetrantes não juntaram cópia da decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente, nem da decisão proferida pelo Desembargador Relator no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e os processos estão em segredo de justiça no sítio eletrônico do Tribunal estadual.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 262.500-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 30.10.2025).

“Embargos de declaração em habeas corpus recebidos como agravo regimental. 2. Deficiência na instrução do writ. 3. Ausência de documento que impede a exata compreensão da controvérsia. 4. É ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 225.870-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018. 
2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 
3. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 197.833-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 12.5.2021).

11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora